Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-95.2022.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001815-95.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO CAETANO CURVO - CPF: 034.046.421-63 (APELANTE), ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 201.693.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ISACK LIMA DIAS SILVA - CPF: 063.100.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANYELI LIMA DA ROSA - CPF: 026.526.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADOS BIG MASTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA DELITIVA – RÉU COM EXECUTIVO DE PENA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – INAPLICABILIDADE –
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – NÃO VERIFICADA – ANÁLISE ESCORREITA DA VETORIAL – RÉU QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– SANÇÃO BASILAR MANTIDA –

3) COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
– INVIABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista ser multireincidente em delitos patrimoniais, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

2) Deve ser mantida a valoração negativa da vetorial
culpabilidade,
eis que, conforme firme entendimento jurisprudencial, a prática de novo crime enquanto o agente se encontra cumprindo pena por outro delito, evidencia maior reprovabilidade da conduta, menosprezo ao bem jurídico violado e sua indiferença às decisões judiciais.

3) A multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva, evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa.

4) Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Eduardo Caetano Curvo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001815-95.2022.8.11.0055, pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância,
eis que a
res furtiva
foi avaliada em valor inferior a 10% do salário mínimo.

Subsidiariamente, requer
a diminuição da pena-base
, sustentando a impossibilidade de majorar negativamente a culpabilidade, em razão da existência de processo executivo de pena; bem como requer a
compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
, ao argumento de que são igualmente preponderantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 145003920).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do recurso (Id. 149756677), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal
: Furto. Artigo 155, “caput” do Código Penal. –
1)
Pretendida absolvição do apelante Eduardo do crime de furto, com a aplicação do princípio da insignificância. –
Inadmissibilidade
– No caso em comento, o apelante Eduardo na noite de 12 de março de 2022, por volta das 19h15min, no estabelecimento comercial “Big Master”, localizado na Av. Ismael José do Nascimento, n°. 271, Bairro Centro, na cidade de Tangará da Serra/MT, subtraiu, para si ou para outrem, 02 (dois) fracos de condicionador da marca Haskel, que foram avaliados em R$ 118,00 (cento e dezoito reais), conforme auto de avaliação (Id nº. 145003850-Pág. 01), pertencentes ao referido estabelecimento comercial “Big Master”, o que não representa um valor inexpressivo como sustenta a defesa, bastando uma simples análise das condições econômicas da vítima e do apelante, bem como o valor do salário-mínimo à época dos fatos que era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). – É consabido que, para aplicação do princípio da insignificância devem estar presentes os requisitos legais permissíveis, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais são todos ausentes no caso em tela. – Ademais, no caso em comento temse que o apelante Eduardo é réu multirreincidente na prática de crimes patrimoniais, conforme se verifica nos seus antecedentes criminais (Id n°. 145003870-Pág. 01/05), o que evidencia a sua má conduta social, pois o apelante faz do crime, especialmente de furto, seu modo de vida, o que impede que seja beneficiado com o princípio da insignificância ou bagatela, sob pena de banalizar o referido instituto e fomentar o comportamento criminoso. –
2)
Pleito pelo redimensionamento da pena-base do delito de furto, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade. –
Improcedente
– No caso em tela a fixação da penabase pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que a magistrada sentenciante bem valorou negativamente a culpabilidade acentuada do apelante, vez que praticou o crime em questão enquanto cumpria as penas impostas pela prática crimes anteriores, conforme o seu processo de executivo de pena no sistema SEEU autos n°. 0012406-26.2007.8.11.0002, bem como os seus os antecedentes criminas, vez que é réu multirreincidente na prática de crimes patrimoniais (Id n°. 145003870-Pág. 01/05), o que justifica maior reprovação da sua conduta. Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta ensejar a exasperação da reprimenda basilar. –
3)
Pretendida compensação integral da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do apelante Eduardo. –
Impossibilidade
– No caso em voga, o increpado Eduardo é réu multirreincidente (Id n°. 145003870-Pág. 01/05), posto que ostenta 04 (quatro) condenações anteriores com trânsito em julgado em seu desfavor, o que impede a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, como postulado pela sua defesa. – Desta forma, procedeu com acerto e proporcionalidade a magistrada sentenciante, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea de forma parcial e a agravante da reincidência específica na fração de 1/9, ao fixar a pena do apelante Eduardo na segunda fase da dosimetria da pena, em razão das múltiplas condenações proferidas contra o apelante, o que vai de encontro ao Enunciado 41 do TJMT, senão vejamos: “41. A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.” –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
”.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante nos termos do art. 386, III, do CPP, com base no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, requer a redução da pena-base, considerando neutra a avaliação da culpabilidade do apelante, bem como seja compensada integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 12 de março de 2022, por volta das 19h15, no estabelecimento comercial “Big Master”, localizado na Av. Ismael José do Nascimento, nº 271, Centro, em Tangará da Serra/MT, o apelante subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) frascos de condicionador da marca Haskel, avaliados em cerca R$ 118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos).

Restou apurado que na data do fato, o apelante entrou no mercado, se apossou de dois potes de condicionador, colocando-os em sua mochila, em seguida, passou pelos caixas sem realizar o pagamento e saiu do estabelecimento. Ocorre que a ação delitiva foi constatada pelos funcionários do mercado responsáveis pela segurança patrimonial, o que ensejou na abordagem do apelante, ainda no estacionamento do estabelecimento comercial, em posse dos produtos subtraídos.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e o apelante, que usava tornozeleira eletrônica e possuía mandado de prisão em aberto, foi conduzido em flagrante, sendo os produtos apreendidos e devolvidos à vítima.

Diante de tais fatos, o réu foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

1)

Da absolvição pelo princípio da insignificância.

A defesa busca absolvição do apelante, alegando atipicidade material da conduta, considerando ínfimo o valor da
res furtiva.
Assim, assevera que a conduta atribuída ao apelante é atípica, dada a sua insignificância.

No entanto,
observo que o pedido não tem procedência
, haja vista que não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência.

Ideologicamente o princípio da insignificância tem como objetivo dispensar o direito penal a tratar de fatos que não importa em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, cause prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social, portanto, o princípio bagatelar tem por escopo excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considerar o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor jurídico insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-lhe o princípio da insignificância.

A tipicidade material implica a verificação se a conduta - subjetiva e formalmente típica - possui relevância penal, em face da significância da lesão provocada no bem jurídico tutelado, observando-se o desvalor da conduta, o nexo de imputação e o desvalor do resultado, do qual se exige ser real, transcendental, intolerável e grave (significante).

Nesse contexto, o princípio da insignificância, cuja análise deve ser feita à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima, tem assento exatamente na análise da tipicidade material e implica, caso acolhido, a atipicidade da conduta.

Na lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“
é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal
”.
(Código Penal Comentado", 3ª edição atualizada, São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 6).

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (HC n. 98.152-6/MG), quatro são as condições essenciais para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam, mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do fato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado.

Duas são as hipóteses de insignificância: a insignificância da conduta (aceitação social) e a insignificância do resultado (lesão relevante). Significa dizer que a intervenção do direito penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano impregnado de significativa lesividade.

Não havendo, outrossim, a tipicidade material, mas apenas a formal, a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a intervenção da tutela penal, em face do postulado da intervenção mínima, o que não é o caso dos autos.

No caso em comento, a conduta do apelante não se amolda a todos os requisitos acima elencados, porquanto, ainda que seja irrisório o valor do bem subtraído (R$ 118,00 – Termo da Avaliação – Id. 145003850 - Pág. 1),
a ação do réu não é de reduzido grau de reprovabilidade
haja vista que ele possui quatro condenações por crimes contra o patrimônio, além do recurso ora analisado, a saber:

1)
Código Apolo nº 81303
, que tramitou no Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, condenado pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu em 25/07/2011.

2)
Código Apolo nº 87608
, que tramitou no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, condenado pela prática do ilícito previsto no artigo 155,
caput
, do CP, cujo trânsito em julgado se deu 13/06/2008.

3)
Código Apolo nº 106146
, que tramitou no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II do CP, cujo trânsito em julgado se deu 17/11/2017.

4)
Código Apolo nº 371777
, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, condenado pela prática do ilícito consignado no artigo 155, § 4º, inciso IV do CP, cujo trânsito em julgado se deu 12/08/2016.

Desse modo, é inconteste que o apelante
faz do crime seu meio de vida
, fato levado a termo pelo juízo na ocasião da sentença,
verbis:

“Desse modo, em que pese o valor irrisório da res furtiva, para o afastamento da tipicidade material pela incidência do princípio da insignificância ou bagatela, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, assim como, o réu não pode ser contumaz na prática de ilícitos”.

(Id. 145003898 - Pág. 5).

A sentença que afastou o princípio a insignificância em decorrência do histórico criminoso do apelante, está de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores que é firme no sentido de que, ainda que seja inexpressivo o bem subtraído, se houver provas nos autos a demonstrar a contumácia do agente na prática de delitos patrimoniais, demonstra o alto grau de reprovabilidade, a desautorizar a aplicação do princípio da insignificância.

Vejamos:

“... É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ut, AgRg no HC 655.749/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/05/2021) 2.
O caso em tela cuida de condenação pela prática de furto praticado mediante escalada e por réu multirreincidente em crimes patrimoniais, o que confere maior reprovabilidade da conduta e obsta a aplicação do princípio bagatelar
.
3. Agravo regimental improvido”.
(STJ. AgRg no AREsp 1814411/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, HC 187886 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020).

No mesmo sentido, é o entendimento dessa Corte de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE – CONTUMÁCIA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO (...) 1 - Não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo agente do crime, de forma a viabilizar a aplicação do aludido princípio, já, que além dos objetos subtraídos não terem sido avaliados, trata-se de apelante habitual na prática de crimes patrimoniais, com folha de antecedentes criminais indicando outros furtos, além de receptação e roubo. (...)”

(N.U 0010124-12.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

“
APELAÇÃO – FURTO TENTADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS –RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica de delito contra o patrimônio, quando o agente ostenta condenação anterior por crime de idêntica natureza, além de diversos procedimentos criminais pela prática de delitos patrimoniais”.
(N.U 0000746-60.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Desta feita, tenho que o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual entendo ser inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta.

2)

Da diminuição da pena-base.

Por outro lado, a defesa requer a diminuição da pena-base, com a neutralização da culpabilidade do apelante.

Sustenta ser equivocado o raciocínio jurídico levado a efeito na sentença que valorou negativamente a culpabilidade, porquanto o fato de o acusado cometer crime durante período de cumprimento de pena já será objeto de punição no âmbito da execução penal.

No entanto,
nota-se ser impertinente o pedido.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante
a culpabilidade e os antecedentes,
razão pela qual fixou sua pena-base em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, utilizando a seguinte fundamentação,
verbis:

“(...) A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as reprimendas impostas anteriormente, fiscalizadas no executivo de pena tombado sob o nº 0012406-26.2007.8.11.0002, que tramita no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

(...)

Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui quatro (04) condenações definitivas, sendo que, embora todas elas configurem a reincidência, três (03) delas serão utilizadas na presente circunstância como maus antecedentes e a remanescente será sopesada como reincidência na fase seguinte. Nesta senda, passo a analisar as referidas condenações: (...)”.

Em relação à circunstância judicial da
culpabilidade
, questionada pela defesa, não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que, segundo assente entendimento jurisprudencial, a prática do crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo, autoriza a negativação da culpabilidade, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, menosprezo ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais.

Assim, conforme firme entendimento jurisprudencial, a prática de novo crime enquanto o agente se encontra cumprindo pena por outro delito, evidencia maior reprovabilidade da conduta, independentemente se haverá ou não punição (por falta grave) no âmbito da execução penal.

Nesse sentido, os recentes julgados deste egrégio Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA DURANTE REPOUSO NOTURNO – CULPABILIDADE – CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA POR OUTRO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – (...) “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior” (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021)” [STJ, AgRg no HC n. 743.851/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022(...)”
(N.U 1006882-80.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)
.

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE – APELANTE QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5º, XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SANÇÃO INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO JUSTO E NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.
“Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais.”(STJ, EDcl no HC n. 723.071/SC, julgado em 10/5/2022). Da mesma forma, segundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça: “A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.” (STJ, AgRg no HC 639.218/SC, julgado em 14/09/2021). (...)”.
(N.U 1002683-10.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)
.

Portanto, não assiste razão à defesa quanto à diminuição da pena-base, eis que os fundamentos apresentados pela magistrada são idôneos para negativar a sua culpabilidade e dar ensejo à exasperação da sanção basilar, porquanto representam uma maior reprovabilidade de sua conduta, eis que mesmo tendo sido agraciado com o regime prisional semiaberto em outro processo, continuou se dedicando prática de crimes patrimoniais.

3)

Da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, a defesa alega, também, que não houve a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

No entanto, também não merece prosperar tal argumento.

Sobre o tema, é certo que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, conforme a exata previsão do artigo 67 do Código Penal.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCENTE ESPECÍFICO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA/STJ 269. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Esta Corte Superior de Justiça admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e, ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. Precedentes.

3. A Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

4. Tratando-se de réu multirreincidente específico e que ostentava seis condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio à época dos fatos, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Considerando a reincidência específica do réu e a existência de quatro condenações remanescentes, não sopesadas na primeira fase da dosimetria, mostra-se razoável a exasperação da pena em 4 (quatro) meses na segunda etapa do critério trifásico.

5. Embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 269, que admite a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial aos condenados reincidentes, fixada a pena-base acima do mínimo legal, não se infere desprorpocionalidade da fixação do regime fechado para o crime de furto e semiaberto no que tange ao crime de falsa identidade. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 178.971/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, REPDJe 27/09/2016, DJe 12/08/2016).

Assim, embora na jurisprudência venha sendo admitida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, é certo que a multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva, evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MULTIREINCIDÊNCIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 620.640/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

No caso dos autos, verificou-se que não se trata de simples reincidência, cuida-se de multirreincidência por parte do apelante, conforme certidões de antecedentes criminais, onde se infere outras quatro condenações em definitivo.

Assim sendo, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da pena fixada pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual mantém-se o
quantum
estabelecido na segunda fase dosimétrica na sua integralidade.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Eduardo Caetano Curvo
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023